Tribunal: TJPA
Processo: 0803977-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803977-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PROCEDÊNCIA. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. CAUTELARIDADE CONFIGURADA. COMETIMENTO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CRIME DE FURTO, QUE RESULTOU DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE SUBSTITUÍA A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE DETERMINAR A REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O agravado está cumprindo pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, uma vez que não cumpriu a medida restritiva de direito consistente no pagamento de prestação pecuniária, a uma entidade pública ou privada indicada pelo juízo, no valor de meio salário mínimo vigente, convertidos em alimentos/insumos ou outros produtos não perecíveis

2.

Durante a execução da reprimenda, tornou a delinquir, praticando, inclusive, crime grave, qual seja, o estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Desse modo, o recorrido demonstra o desejo de não colaborar para a sua ressocialização, restando configurados os requisitos da regressão cautelar para o regime inicial fechado.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para ordenar a regressão cautelar do agravado ao regime semiaberto, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 21 de junho

de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar requerido em desfavor do agravado
ALEXANDRE CAVALCANTE FERREIRA
, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que a prática de novo crime durante a execução da pena é suficiente para autorizar a regressão de regime do agravado.

Por isso, pede o provimento do recurso, a fim de que o recorrido regrida de regime.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que o fato de figurar como réu em ação penal não autoriza a conclusão de que praticou novo crime.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do agravo em execução.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

O agravado foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária, a uma entidade pública ou privada indicada pelo juízo, no valor de meio salário mínimo vigente, convertidos em alimentos/insumos ou outros produtos não perecíveis pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP e, por não ter cumprido a medida alternativa, estava foi convertida em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto.

Ocorre que, no dia no dia 20/12/2020, o agravado foi preso por ter praticado o crime do art. 217-A do CP (doc. Id nº 5080938, p.2), o que motivou o agravante a requerer a regressão cautelar de regime do agravado.

Todavia, o juízo a quo indeferiu o pedido, pois entendeu que não estavam presentes os requisitos de cautelaridade autorizadores da medida (doc. Id nº 5080938, p.15).

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que a prática de novo crime durante a execução da pena é suficiente para autorizar a regressão de regime do agravado.

Com efeito, o agravado está cumprindo pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto (doc. Id nº 5294618), uma vez que não cumpriu a medida restritiva de direito consistente no pagamento de prestação pecuniária, a uma entidade pública ou privadas indicada pelo juízo, no valor de meio salário mínimo vigente, convertidos em alimentos/insumos ou outros produtos não perecíveis (doc. Id nº 5294618).

Durante a execução da reprimenda, tornou a delinquir, praticando, inclusive, crime grave, qual seja, o estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Desse modo, o recorrido demonstra o desejo de não colaborar para a sua ressocialização, restando configurados os requisitos da regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, o que justifica a imposição do regime inicial fechado.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME ABERTO. SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. CABIMENTO. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime aberto e determinou sua transferência ao modo fechado por meio de fundamentação idônea, tendo em vista a suposta prática de conduta que configura infração grave prevista no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal. Ressalte-se que, consoante o Tribunal de origem, até o momento não houve notícia da prisão do Apenado.

3. Quanto ao pedido manutenção do Sentenciado no regime aberto em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que a alegada doença do Agravante esteja descontrolada a ponto de colocá-lo em situação de risco real, nos termos previstos na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo desprovido. (AgRg no HC 644.900/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo a fim de determinar a regressão cautelar do agravado ao regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21
de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/06/2021